Tribunal: STF
Processo: AI 162228
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA - Recurso extraordinário: prequestionamento:
embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do STF em que, para que possam
prestar-se os embargos de declaração ao prequestionamento da
contrariedade à Constituição, impõe-se que a decisão embargada se
haja omitido, no ponto, sobre alegação anteriormente deduzida. No
caso, o agravante, ao suscitar na apelação o problema da "prova
emprestada", sequer aventou a ofensa ao princípio do contraditório.
Logo, não se omitiu o acórdão recorrido ao deixar de examiná-la.